Tribunal: TJDFT
Processo: 0731241-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731241-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS SANTOS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença, por considerar que a forma de cálculo dos encargos acessórios encontra-se em discussão no AI no 0725485-23.2022.8.07.0000, indeferiu pedido de prosseguimento do feito, com retorno dos autos à Contadoria Judicial e posterior expedição dos requisitórios. Argumenta que o referido agravo de instrumento, que versa sobre a forma de cômputo da correção monetária, já recebeu julgamento de mérito, bem assim que em eventual provimento dos recursos interpostos pela Fazenda Pública, eventuais valores pagos indevidamente poderão ser reavidos no curso do processo. Ressalta que os embargos de declaração não são dotados de efeito suspensivo, inexistindo notícia, ademais, da existência de decisão judicial determinando a paralisação do cumprimento definitivo de sentença. Pondera que a pendência de recurso em processo que se encontre em fase de cumprimento não pode ser considerada como causa prejudicial externa. Requer a concessão de tutela de urgência para ordenar o prosseguimento do feito e que, ao final, o presente agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Embora seja provável que, no ensejo do julgamento colegiado, a tese recursal de que inexiste óbice ao prosseguimento do feito venha ser acolhida pela egrégia 4a Turma Cível, por outro lado, o agravante não logrou demonstrar a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. Com efeito, no que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “ser indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas” (ID no 49545731), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Além de ser discutível o caráter alimentar da dívida, que tem por objeto parcelas vencidas há muitos anos1, cumpre destacar que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator